Tribunal: STF
Processo: RE 253906
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DO
ICMS. ART. 158, IV E 161, I, DA CF/88. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR.
USINA HIDRELÉTRICA. RESERVATÓRIO. ÁREAS ALAGADAS.
1.      Hidrelétrica
cujo reservatório de água se estende por diversos municípios. Ato do
 Secretário de Fazenda que dividiu a receita do ICMS devida aos
municípios pelo "valor adicionado" apurado de modo proporcional às
áreas comprometidas dos municípios
alagados.
2.      Inconstitucionalidade formal do ato normativo estadual
 que disciplina o "valor adicionado". Matéria reservada à lei
complementar federal. Precedentes.
3.      Estender a definição de
apuração do adicional de valor, de modo a beneficiar os municípios
em que se situam os reservatórios de água representa a modificação
dos critérios de repartição das receitas previstos no art. 158 da
Constituição. Inconstitucionalidade material. Precedentes.
4.      Na
forma do artigo 20, § 1º, da Constituição Federal, a reparação dos
prejuízos decorrentes do alagamento de áreas para a construção de
hidrelétricas deve ser feita mediante participação ou compensação
financeira.
Recurso extraordinário conhecido e improvido.